Tribunal: STF
Processo: ARE 1329608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NÃO REMUNERAÇÃO. ART. 111, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NORMA ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Trata-se de recurso interposto pela parte Ré contra a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de crédito tributário relativo ao imposto de renda incidente sobre a remuneração da parte autora, servidor público em atividade, portador de doença grave, bem como a restituição das quantias já recolhidas a esse título.
    2. Com razão a União. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 aplica-se somente aos proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores das doenças graves enumeradas, não alcançando a remuneração do servidor em atividade. É o que se infere da literalidade do dispositivo: “Art. 6.º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)
    3. Com efeito, o objetivo do legislador, ao estabelecer tal isenção, foi o de amenizar, do ponto de vista financeiro, a carga tributária daqueles trabalhadores ou servidores que, tendo sido produtivos, viram-se em situação de fragilidade inesperada. Trata-se, portanto, de uma medida política compensatória de fatores que, fora do controle do aposentado ou reformado e do próprio Estado, prejudicaram um membro produtivo da sociedade. A isenção não pode, portanto, alcançar todos os portadores das moléstias graves elencadas, razão por que o legislador pontuou os casos que ensejariam direito a esse benefício. E o art. 111, II, do Código Tributário Nacional prevê, em caso de concessão de isenção, que a interpretação da norma não deve ser extensiva. Não é possível, assim, interpretar extensivamente a referência a “proventos de aposentadoria” para abarcar a remuneração do servidor ativo.
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NÃO REMUNERAÇÃO. ART. 111, II, DO CTN. NORMA ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SÚMULA 83/STJ. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELA EQUIDADE. JUÍZO DE VALOR FEITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Entende o agravante fazer jus à concessão da isenção de imposto de renda obtida desde a data da contração da moléstia grave e não apenas desde a data da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 2. Conforme consignado na análise monocrática, o Tribunal a quo decidiu de acordo com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção do imposto de renda em função de moléstia grave restringe-se aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo aos rendimentos relativos a período anterior à aposentação, nos termos do art. 6º da Lei n. 7.713/88. 3. "É cediço nesta Corte que, à vista do art. 111, II, do CTN, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente, sendo que, na hipótese, a concessão de isenção do imposto de renda a partir da data da comprovação da doença vai de encontro à interpretação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, que prevê que a isenção se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração". (REsp 1243165/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011) (...).
    5. Recurso a que se dá provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
    6. Sem honorários advocatícios por inexistir recorrente vencido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente